Tribunal: STF
Processo: ADI 5493
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. AL. A DO § 3º DO ART. 176 DA LEI N. 7.990/2001 DA BAHIA. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. CONDICIONANTES. POLICIAIS MILITARES QUE ESTEJAM RESPONDENDO A PROCESSO CRIMINAL, PROCESSO CIVIL POR ABUSO DE AUTORIDADE E PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. X DO § 3º DO ART. 142 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. Não impugnação de todas as normas que integram o conjunto normativo apontado como inconstitucional: ausência do interesse de agir da parte autora. Precedentes.



    2. Não configura contrariedade ao princípio da presunção de inocência a restrição imposta pela norma estadual impugnada por se caracterizar restrição administrativa que não se reveste de caráter punitivo, mas acautelatório, pela qual se assegura a persecução penal e se evitam eventuais prejuízos à administração militar. Precedentes.



    3. As especificidades das instituições militares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, respaldam a definição legal de critérios diferenciados para a transferência de seus membros à reserva remunerada de forma voluntária.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida quanto à expressão “estiver respondendo a processo administrativo” prevista na al. a do § 3º do art. 176 da Lei n. 7.990/2001 da Bahia e, na parte conhecida, julgada improcedente para declarar constitucional a condição para transferência à reserva remunerada, a pedido, ao policial militar que estiver respondendo a processo criminal ou por abuso de autoridade.